Tribunal: TJBA
Processo: 8076980-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076980-94.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSORCIO ESTACIONAMENTO PRUDENSHOPPING

Advogado(s)
:
DANIELA GRASSI QUARTUCCI, GUSTAVO PINHEIRO GUIMARAES PADILHA, GUSTAVO CLEMENTE VILELA

AGRAVADO: GICELIA MACHADO DA SILVA

Advogado(s)
:
MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por Consórcio Estacionamento Prudenshopping contra acórdão que negou provimento ao recurso anterior, sob alegação de omissão e contradição no julgamento, especialmente quanto à suposta nulidade processual decorrente de citação genérica de empresas tidas como integrantes de grupo econômico, sem instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verifica-se se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão e contradição, ao deixar de analisar garantias processuais alegadamente violadas, e se seria cabível o reconhecimento de nulidade por ausência de instauração de incidente previsto no art. 133 do CPC.

III – RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão foi devidamente fundamentado, sem omissões ou contradições, tendo sido analisados os pontos essenciais da controvérsia. A alegada omissão quanto à citação genérica e à desconsideração da personalidade jurídica não subsiste, pois a parte embargante utilizou meio inadequado ao suscitar simples petição em vez do recurso cabível – embargo de terceiro, conforme art. 674 do CPC. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. Inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados.

Tese:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa e devem ser rejeitados quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo obrigatória a análise individualizada de todos os argumentos quando o julgado enfrenta adequadamente a matéria essencial.

Legislação relevante citada:

Código de Processo Civil, arts. 1.022, parágrafo único; 489, § 1º; 674.

Jurisprudência relevante citada:

TJDFT, Acórdão n. 939704, 20150020310806AGI, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, julgado em 04/05/2016, DJE 12/05/2016.

STJ, EDcl no AgRg no RHC 107.701/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, julgado em 16/05/2019, DJe 06/08/2019.

STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.